Tribunal: STF
Processo: HC 206967
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joaquim Vieira Trindade, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 688.712/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve decretada a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas. 
    O impetrante diz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, padecendo o decreto de prisão preventiva de fundamentação idônea, tecendo considerações sobre a ausência de comprovação de materialidade das imputações penais que teriam se baseado apenas em “conversas de terceiros”.
    Sustenta que o paciente teria direito à prisão domiciliar, por ser portador de depressão, com histórico de tentativas de suicídio, referindo-se à Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ressalta que se trata de jovem de 18 anos, primário, sem qualquer histórico policial.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja a prisão preventiva convertida em domiciliar ou concedida liberdade provisória, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF). 
    2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, sua periculosidade social por ser integrante de organização criminosa, conforme destacado pela autoridade coatora:
    “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Juízo de primeiro grau (fl. 13, destaquei): 
    Somando-se a isso a gravidade em concreto da conduta, não há dúvidas da necessidade da segregação cautelar. Isso porque, conforme parecer do Parquet, JOAQUIM (Pokemon) estava associado com JOSÉ AUGUSTO para a prática do tráfico de drogas. Este, no expediente n.º 50011305420218210062, confirmou que é faccionado, sendo integrante da facção "Bala na Cara". Logo, considerando o aparente(e provável) vínculo do investigado com facção criminosa, a gravidade do delito perpetrado inequivocamente ultrapassa aquela ordinariamente conjecturada pelo legislador. 
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).”
     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). 
    Ademais, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a constrição cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Lado outro, é importante registrar que 
    “[a] análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 151.206/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/6/18).
    Por fim, no tocante ao alegado direito à prisão domiciliar com base na Recomendação nº 62 do CNJ, registro que o tema não foi submetido à discussão do Superior Tribunal Justiça e tão pouco foi objeto de apreciação pelo Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PAAgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente